Tribunal: TJMT
Processo: 1015626-30.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
: 1015626-30.2021.8.11.0000

Classe:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Assunto:
[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]

Relatora:
EXMA. SRA.

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Redator Designado:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.499.969/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.499.969/0001-69 (AMICUS CURIAE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AMICUS CURIAE), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (AMICUS CURIAE), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (AMICUS CURIAE), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, em substituição legal, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ANULOU O ACORDO REALIZADO E JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. VENCIDA A RELATORA.

OS DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO E MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS NÃO SE SENTIRAM HABILITADOS A VOTAR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE
– MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
em desfavor da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, tendo como objeto o artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso, que foi acrescido pela Emenda Constitucional 98/2021.

A petição inicial foi aditada para, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 140-G, acrescido pela Emenda Constitucional 98/2021, também seja declarada, por arrastamento, a inconstitucionalidade da expressão
“dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente”
contida no artigo 2.º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, por violação aos artigos 10, 129, inciso II e 140, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso e por ofensa à regra-princípio constitucional do concurso público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso prestou informações (Id. 102987970).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela nova intimação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, preferencialmente na pessoa do seu Procurador-Geral ou do Governador do Estado, para que, nos termos do art. 125, § 2.º, da Carta Estadual, e art. 173 do RI/TJMT, exarasse a devida manifestação, cuja cota foi acolhida por esta Relatora (Id. 109442467).

Na sequência, por considerar salutar a designação de audiência de conciliação com o objetivo de proporcionar às partes a solução do conflito por meio do diálogo, designei data para a audiência de conciliação (14/12/2021).

Sobreveio aos autos, as petições de Ids. 112910959, 113134980, 113137471 e 113137488, protocolizadas, respectivamente, pelo Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (SINDAL), Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso (SISMA/MT), Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso (SIMPAIG) e Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso (SINPOL/MT), em que requereram o ingresso no feito na qualidade de
amicus curiae
, sob o argumento de que têm interesse jurídico na definição da matéria, uma vez que afeta diretamente os servidores públicos por eles representados.

O SINDAL, SISMA/MT, SIMPAIG e SINPOL/MT também requereram a participação na audiência de conciliação.

A audiência foi realizada na data designada e contou com a presença do Procurador de Justiça - Dr. Deusdete Cruz Júnior, do Procurador do Estado - Dr. Carlos Perlin, representantes da Assembleia Legislativa deste Estado (Dep. Wilson Santos, Procurador Ricardo Riva e Procurador João Gabriel Perotto), além de representantes do SINDAL/MT, SINPAIG/MT, SINPOL/MT, SISMA/MT e do TCE/MT – Procurador Grhegory Maia.

A Ata de Audiência não havia sido assinada pelo Procurador-Geral de Estado de Mato Grosso até 16/02/2022 quando o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o sobrestamento de todas as Ações Civis Públicas em trâmite nas Varas de Fazenda Pública da Capital e nas Câmaras de Direito Publico deste Tribunal de Justiça, bem como das execuções das decisões já julgadas, que apresentam objeto parcial ou totalmente coincidente com o desta Ação, até o desfecho desta demanda (Id. 118236467).

Tanto o Estado de Mato Grosso quanto a Assembleia Legislativa deste Estado, anuíram com o pedido (Id. 118482969 e Id. 118568471), que foi parcialmente acolhido em 17/02/2022, oportunidade em determinei a requisição, ao Procurador-Geral do Estado, da Ata de Audiência (Id. 118519963).

A Procuradoria-Geral do Estado requereu a dilação do prazo até 25/03/2022 para que manifestasse a sua anuência na proposta de solução parcial da demanda, cujo pleito acolhi, conforme se extrai do Id. 120541983.

Em 27/04/2022, foi protocolizada a petição conjunta do Estado de Mato Grosso, Ministério Público e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em que requerem a homologação do acordo parcial firmado entre eles, nos seguintes termos:

Item I – Serão mantidos no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estiverem vinculados a esse Regime (aposentados), ou pensionistas na mesma condição;

Item II – Será assegurado o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preencham todos os requisitos para aposentadoria até o trânsito em julgado da presente ação direta;

Item III – O acordo nesta ação direta produz efeitos vinculantes, inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, em curso ou passadas em julgado, no sentido de que, mesmo que determinada a extinção do vínculo funcional naqueles processos, decorrentes de vício ou qualquer espécie de ilegalidade no ato de estabilização, caso os servidores já estejam vinculados ao regime próprio da previdência (aposentados), ou preencham os requisitos de aposentação, serão mantidos seus benefícios de proventos e respectivas pensões, quer na folha de pagamento do poder ou órgão ou junto a unidade gestora única da previdência dos servidores quando for efetivadas;

As partes requereram o prosseguimento do feito sobre a inconstitucionalidade da expressão
“[...] em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos desconstinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio da Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, [...]”
(art. 140-G, da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 98/2021).

Em 06/05/2022, homologuei o acordo extrajudicial, julguei
parcialmente
extinta, com resolução do mérito, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (art. 487, CPC) e determinei o seu prosseguimento, tão-somente, acerca da inconstitucionalidade, ou não, da expressão
“[...] em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos desconstinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio da Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, [...]”
(art. 140-G, da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 98/2021).

Na mesma oportunidade, deferi o pedido do SINDAL, SISMA/MT, SIMPAIG e SINPOL/MT para que possam intervir no feito na condição de
amicus curiae
e concedi-lhes poderes para juntar prova documental que entendessem pertinentes, apresentar sustentação oral e opor embargos de declaração, limitados, claro, ao objeto da Ação que teve prosseguimento; e determinei a intimação do Estado de Mato Grosso para que

exarasse manifestação quanto ao tema que deve ser analisado pelo Colegiado, haja vista que antes de se manifestar, foi realizada a audiência de conciliação.

As partes manifestaram ciência quanto à decisão de Id. 126258195.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RICARDO RIVA, PROCURADOR LEGISLATIVO, OAB/MT 14536.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO, OAB/MT 5262.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, após a homologação do acordo parcial, a análise desta Ação ficou restrita apenas a um trecho do artigo 140-G, da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 98/2021, que assim dispõe:

Art. 140-G Por motivo de segurança jurídica e de excepcional interesse financeiro e social, os servidores públicos da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso, salvo os exclusivamente comissionados, em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, bem como os que nas mesmas condições estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria terão direito de se aposentar ou de se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual, mantidos os respectivos deveres de contribuição.

Parágrafo único As contribuições, os proventos de aposentadoria e as pensões serão atualizadas na forma da lei.

A inconstitucionalidade que deve ser analisada por este Órgão julgador, de acordo com o Autor, está no seguinte trecho:

[...] em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos [...].

O Requerente alega que a ampliação, por norma estadual, da excepcional autorização de estabilização daqueles que se vincularam ao serviço público sem concurso público, encontra-se eivada de inconstitucionalidade, por violação aos artigos 10, 129, inciso II, e 140, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso e por ofensa à regra-princípio constitucional do concurso público.

Afirma que ocorreu a ampliação do conteúdo do artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, que garantiu a estabilidade excepcional – e não a efetivação – dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional.

Pois bem. A Suprema Corte tem entendimento pacífico de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra de exigibilidade de concurso público para ingresso no serviço público.

A título de exemplo, cito o aresto do Tribunal Pleno do STF, de relatoria da Ministra Ellen Gracie,
verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 28 E PARÁGRAFOS DO ADCT DA CARTA DE MINAS GERAIS. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT DA CARTA FEDERAL. 1. A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da Carta Federal, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. 2.
A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal.

Precedentes: ADI 498, rel. Min. Carlos Velloso (DJ de 09/08/1996) e ADI 208, rel. Min. Moreira Alves (DJ de 19/12/2002), entre outros
. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente.
(ADI 100, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2004, DJ 01-10-2004 PP-00009 EMENT VOL-02166-01 PP-00001 LEXSTF v. 26, n. 312, 2005, p. 57-63 RTJ VOL-00192-03 PP-00763). (sem grifos no original)

Em termos mais recentes e no mesmo sentido, cito a ADI n.º 4876, julgada pelo Tribunal Pleno do STF em 26/03/2014, em que o Relator, Ministro Dias Toffoli, registrou o seguinte:

[...] Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde.
Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados
. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. [...].
(ADI 4876, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014). (sem grifos no original)

Na hipótese, basta a leitura do trecho submetido à análise deste Colegiado para verificar, de plano, que tal qual alegado pelo Autor, a Requerida, efetivamente, ampliou a exceção inserida no texto constitucional e, de conseguinte, afrontou diretamente o que estabelece o artigo 129, inciso II, da Constituição deste Estado de Mato Grosso, assim redigido:

Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Não há dúvida. Ao garantir estabilidade extraordinária a servidores que não preencheram os requisitos exigidos pelo constituinte originário e tampouco submeteram a concurso público, o trecho é flagrantemente inconstitucional, pois malfere o artigo 129, inciso II, da Constituição deste Estado, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.

Portanto, são desnecessárias maiores considerações quanto ao tema, pois o trecho que garante aos servidores públicos, em exercício na data da promulgação da Emenda à Constituição
“há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados”
e que não foram admitidos por meio de concurso público, o direito de se aposentar no Regime Próprio de Previdência Social Estadual é manifestamente inconstitucional.

Relembro, por oportuno, que no termo de acordo homologado foram

mantidos no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estavam vinculados a esse Regime (aposentados), ou pensionistas na mesma condição.

Também foi assegurado o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preenchem todos os requisitos para aposentadoria até o trânsito em julgado desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Ademais, conforme se observa, as partes anuíram quanto ao efeito do acordo que, conforme o item III, é vinculante “
inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, em curso ou passadas em julgado, no sentido de que, mesmo que determinada a extinção do vínculo funcional naqueles processos, decorrentes de vício ou qualquer espécie de ilegalidade no ato de estabilização, caso os servidores já estejam vinculados ao regime próprio da previdência (aposentados), ou preencham os requisitos de aposentação, serão mantidos seus benefícios de proventos e respectivas pensões, quer na folha de pagamento do poder ou órgão ou junto a unidade gestora única da previdência dos servidores quando for efetivadas”.

Diante do exposto,
julgo procedente o pedido que remanesceu após o acordo já homologado e declaro a inconstitucionalidade parcial do

artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021
,
especificamente no seguinte trecho
:
[...] em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos [...].

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Senhora Presidente,

Confesso que me preocupa o fato de fazerem acordo neste caso, por mais que seja absolutamente justo. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, que em princípio não possui parte, possui legitimado, e não há pertinência subjetiva do direito de ação, tal como disciplinado no sistema processual.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Desembargador Guiomar Teodoro Borges,

Há vários precedentes em outros estados.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

É apenas um breve exame, peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Senhora Presidente,

É importante esclarecer, porque pode ser que outros colegas também estejam com a mesma dúvida do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

No caso, depois de negociado e homologado o acordo, foi limitado o objeto da ação para essa parte remanescente, a qual eu trouxe para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3º VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vista compartilhada dos autos, porque tenho dúvida com relação à modulação. Por certo serão atingidos os aposentados e aqueles que já preencheram os requisitos, mas analisarei com relação à modulação, porque a Emenda Constitucional que incluiu o art. 140-G, que é o objeto da ação, é de 2021.

Portanto, prefiro pedir vista compartilhando dos autos, para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL):

Senhora Presidente,

Estou apreensivo, tanto quanto os colegas que já pediram vista dos autos, em razão da natureza jurídica de que se reveste a ação de inconstitucionalidade, embora mencionados julgados de outros tribunais, que tornam possível o acordo.

Com a devida vênia à relatora, a exemplo dos dois colegas, peço também vista compartilhada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6º VOGAL):

Aguardo os pedidos de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (7º VOGAL):

Aguardo os pedidos de vista dos autos, mas faço apenas uma observação para a próxima sessão de julgamento.

Como a relatora homologou
ad referendum
o acordo, penso que seria o caso de primeiro votarmos o acolhimento ou não da homologação, mas como o Des. Guiomar Teodoro Borges pediu vista dos autos, será uma matéria que ficará para a próxima sessão.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Desembargador Paulo da Cunha,

Citei a palavra
ad referendum
, mas ative-me que não é adequada, porque o acordo foi homologado, por consequência, extirpada aquela parte do pedido de inconstitucionalidade, de modo que ficou para julgamento do plenário somente a parte remanescente que fala dos vinte anos continuados ou vinte e cinco descontinuados.

Feita essa retificação, penitencio-me ao nobre colega, e agradeço por essa observação muito pertinente.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (8º VOGAL):

Aguardo os pedidos de vista dos autos, mas peço um esclarecimento.

Nesta ação de inconstitucionalidade pretende-se a manutenção de um regime próprio de aposentadoria para os servidores da Assembleia Legislativa?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Desembargador Juvenal Pereira da Silva,

É o que a norma impugnada prevê.

EXMO. SR. DR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente,

Sei que não é comum regimentalmente o Ministério Público falar nesta oportunidade, mas peço a palavra para de uma maneira bem breve, contribuir para o esclarecimento.

A emenda não inclui apenas os servidores do Poder Legislativo, inclui, inclusive do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Executivo.

É esse o breve esclarecimento que faço.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º VOGAL):

É para os servidores estaduais de forma geral, não é específica para os servidores da Assembleia Legislativa.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (8º VOGAL):

Senhora Presidente,

Compreendido, indaguei, porque tivemos vários debates acerca da matéria, e o art. 40, §20 da Constituição veda a existência de mais de um regime próprio de previdência social, tanto é, que adicionado à Constituição uma única unidade gestora.

Aguardo o pedido de vista e desenvolverei o meu raciocínio para proferir meu voto quando apresentarem o voto vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (10º VOGAL):

Aguardo os pedidos de vista dos autos.

EM 14 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DOS PEDIDOS DE VISTA COMPARTILHADOS PELOS 1º VOGAL - DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (Convocado), 3º VOGAL - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA E 4º VOGAL - DES. MÁRCIO VIDAL (Convocado). A RELATORA JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 2ª, 6º, 7º, 8º E 10º VOGAIS.
AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS DESEMBARGADORES:
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5º VOGAL), SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (9º VOGAL), MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (11º VOGAL) E CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (12º VOGAL).

SESSÃO POR VÍDEO CONFERÊNCIA DE 11 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

E. Pares:

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 98, de 26 de maio de 2021,
por suposta violação aos artigos 10, 129, II e 140, Parágrafo Único da Constituição do Estado de Mato Grosso e por ofensa à regra-princípio constitucional do concurso público, ao argumento de que a ampliação, por norma estadual, da excepcional autorização de estabilização daqueles que se vincularam ao serviço público sem concurso público, encontra-se eivada de inconstitucionalidade
e,
por arrastamento, da expressão “dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente” contida no art. 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, por violação aos artigos 10, 129, II e 140, parágrafo único da Constituição do Estado de Mato Grosso e por ofensa à regra-princípio constitucional do concurso público.
Pede ao final, a modulação dos efeitos a todos que
, ao tempo da decisão final na presente ação direta, estejam vinculados ao RPPS (Regime de Previdência Social) do Estado de Mato Grosso, ou tenham implementado os requisitos para obtenção de aposentadoria ou outro benefício previdenciário, ainda que não tenham ingressado por intermédio de concurso público
(Petição de aditamento, Id 102106463, p. 4, pedidos)
.

Ao final, requer a procedência da ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso, todavia, pugna pela respectiva modulação dos efeitos, nos limites supracitados, em observância ao art. 27 da Lei 9.868/1999.

Em informações (Id 102987970), a Assembleia Legislativa Do Estado de Mato Grosso explica que,
em que pese o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, bem como art. 129, inciso II da Carta Estadual, exigirem a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos para o ingresso no serviço público, certo é que referidos dispositivos devem ser interpretados sistematicamente com outras normas e princípios de igual hierarquia do texto constitucional, a exemplo, dos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e segurança jurídica. Ademais, é de suma importância ter como premissa que a Emenda à Constituição n. 98/21 NÃO incluiu os servidores estabilizados no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (art. 40 da Constituição Federal), pois, tal classe já estão incluídos no Regime Próprio há décadas por opção da própria administração pública estadual.
Aduziu, ainda, que
essa é a realidade vivenciada no Poder Executivo, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Tribunal de Contas, no Ministério Público Estadual e na Defensoria Pública. Corrobora com a presente argumentação que a Lei Complementar n. 560/2014, que criou o Mato Grosso Previdência, em seu art. 2º determina que os servidores estabilizados constitucionalmente estariam incluídos no Regime Próprio.

Entende, assim, que
a aposentadoria dos servidores estabilizados deve decorrer da longa permanência deles no regime estatutário, gerando legitima expectativa (boa-fé objetiva), quando do preenchimento dos requisitos para aposentação, nos termos do regime previdenciário previsto no art. 40 da Constituição Federal.
Cita alguns precedentes, a exemplo de servidores públicos da área de educação do Estado de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte.

Adiciona que
conforme a jurisprudência pacífica desta e. Corte, a questão da segurança jurídica das pessoas aposentadas ou pensionistas, bem como daquelas que preencheram os requisitos para auferir o benefício previdenciário, na data da publicação da ata de julgamento, é recorrente.

Ao final, defende a legalidade, tanto no aspecto formal quanto material, dos dispositivos impugnados e, para tanto, pugna pela improcedência da presente ação. Alternativamente,
caso prevaleça a tese de procedência do pedido, conforme pleiteado pelo próprio Procurador-Geral de Justiça, roga-se pela modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da Lei 9.868/99), com base nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta colenda Corte de Justiça, no sentido de preservar os direitos daqueles que, ao tempo da decisão final na presente ação direta, estejam vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, ou tenham implementado os requisitos para obtenção de aposentadoria ou outro benefício previdenciário, nos termos do art. 140-G da CE/MT, ainda que não tenham ingressado por intermédio de concurso público.

O SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO – SINDAL, na qualidade de
amicus curiae
(Id 112910959), defende a constitucionalidade da norma impugnada em observância aos princípios da segurança jurídica, boa-fé, confiança e teoria do fato consumado.

Adiciona que
não se pode desconsiderar todo esse período de contribuição de tais servidores ao regime próprio de previdência
e
que o ato de filiação de tais servidores ao RPPS, acabou por gerar efeitos concretos, mormente porque as contribuições vertidas por eles em favor da administração se configuram direitos e vantagens já absorvidos pela estimativa financeira e atuarial no âmbito do regime próprio previdência do Estado
. Assim, requer
a improcedência dos pedidos, com fulcro no o § 2º do artigo 7º da Lei 9.868, de 1999 c/c art. 138 do CPC. No caso de ser acolhida a tese constante da peça inaugural, requer seja concedida modulação dos efeitos, visando preservar, na esteira dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e mesmo deste E. Tribunal de Justiça, conforme constante da exordial.

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SISMA/MT, na qualidade de
amicus curiae
(Id 113134980), defende a constitucionalidade do dispositivo da emenda constitucional 98/2021 e a relevância social, politica e econômica, bem assim a necessidade de resguardar a interesse dos servidores públicos. Aduz que os servidores foram estabilizados extraordinariamente e cumpriram fielmente o principio da eficiência, trabalhando por mais de 20 ou 30 anos. Cita o artigo 19 da ADCT que considera estável no serviço público os servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional de todos os entes da federação, que estavam em exercício nos 5 (cinco) anos anteriores à promulgação da Constituição Federal, sem observância do art. 37, ou seja, sem concurso público de provas ou de provas e títulos.

O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO DE MATO GROSSO, representante da carreira da Área Meio do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, na qualidade de
amicus curiae
(Id 113137471), defende a constitucionalidade do dispositivo da emenda constitucional 98/2021 e pede a improcedência da ação.

SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINPOL – MT (Id 113137488), na qualidade de
amicus curiae
, defende igualmente a constitucionalidade do dispositivo da emenda constitucional 98/2021 e pede a improcedência da ação.

Por meio de decisão (Id 118519963), a Relatora, a pedido do Ministério Público,
determinou a suspensão do andamento de Ações Civis Públicas em trâmite nas Varas de Fazenda Pública da Capital e nas Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça que tenham objeto parcial ou totalmente coincidente com o desta ação, assim como sobrestou os efeitos das decisões judiciais neles proferidas, até a homologação do acordo firmando nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade ou o enfrentamento da ADI pelo Órgão Colegiado em seu mérito.

O Estado de Mato Grosso (Id 119476491), diz que embora
reconhecesse a nobre intenção de todos os participantes da audiência conciliação proposta por esse MM. Juízo em firmar um acordo para resolver ainda que de forma parcial a demanda, até a presente data a Procuradoria-Geral do Estado vislumbra a necessidade de levantar maiores informações para manifestar o seu posicionamento acerca da proposta de acordo em discussão. Entendeu que a situação fática ora vivenciada acaba por se revelar de significativo impacto social, de modo que se torna prudente e necessário colher informações técnicas e atuariais do MTPREV, entidade gestora do Regime Próprio de Previdência do Social do Estado de Mato Grosso, no qual estão inseridos todos os poderes estaduais e demais órgãos que compõem a administração pública do Estado de Mato Grosso.
A par disso, a Procuradoria-Geral do Estado requereu
a concessão de prazo razoável, sugerindo como data limite o dia 25 de março de 2022, para que seja manifestada a sua anuência na proposta de solução parcial da demanda, apresentando, se for o caso e em conjunto com as demais partes demandantes, sugestões para o aprimoramento dos termos de acordo.

Em 27.04.2022 (Id 125837689), o ESTADO DE MATO GROSSO, o MINISTÉRIO PÚBLICO e a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, colacionam o acordo parcial firmado em 22.03.2022, no âmbito da presente ação direta de inconstitucionalidade para:

“I – manter no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estiverem vinculados a esse regime (servidores já aposentados), ou pensionistas na mesma condição;

II – Será assegurado o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preencham todos os requisitos para aposentadoria até o trânsito em julgado da presente ação direta;

III – O acordo nesta ação direta produz efeitos vinculantes, inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, em curso ou passadas em julgado, no sentido de que, mesmo que determinada a extinção do vínculo funcional naqueles processos, decorrentes de vício ou qualquer outra espécie de ilegalidade no ato de estabilização, caso os servidores já estejam vinculados ao regime próprio da previdência (aposentados), ou preencham os requisitos de aposentação, serão mantidos seus benefícios de proventos e respectivas pensões, quer na folha de pagamento do poder ou órgão ou junto unidade gestora única da previdência dos servidores quando for efetivada;

Dessa forma,
deverá prosseguir a presente ação
(...)
para que o Tribunal de Justiça se pronuncie sobre a inconstitucionalidade da expressão
“[...] em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante esse período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidas sem concurso público de provas e títulos, [...]”. (art. 140-G, da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021)”.

Os pedidos do
SINDAL
,
SISMA/MT
,
SIMPAIG
e
SINPOL/MT
para que possam intervir no feito na condição de
amicus curiae
foram deferidos

e, com fundamento no artigo 51, inciso I, do Regimento Interno desta Corte,
homologado
, para que surtam os efeitos jurídicos almejados, os termos e condições constantes do acordo extrajudicial (Id. 125837689); e, consequentemente, com escopo no artigo 487 do Código de Processo Civil,
julgada parcialmente extinta, com resolução do mérito, a Ação Direta de Inconstitucionalidade
, que prosseguirá tão-somente acerca da inconstitucionalidade, ou não, da expressão
“[...] em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio da Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, [...]” (art. 140-G, da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 98/2021).
É a síntese da ação.

Na sessão pretérita (14.07.2022), a Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva
julgou procedente a ação
, cujo voto ora se transcreve:

“Conforme relatado, após a homologação do acordo parcial, a análise desta Ação ficou restrita apenas a um trecho do artigo 140-G, da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 98/2021, que assim dispõe:

Art. 140-G Por motivo de segurança jurídica e de excepcional interesse financeiro e social, os servidores públicos da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso, salvo os exclusivamente comissionados, em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, bem como os que nas mesmas condições estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria terão direito de se aposentar ou de se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual, mantidos os respectivos deveres de contribuição.

Parágrafo único. As contribuições, os proventos de aposentadoria e as pensões serão atualizadas na forma da lei.

A inconstitucionalidade que deve ser analisada por este Órgão julgador, de acordo com o Autor, está no seguinte trecho:

[...] em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos [...].

O Requerente alega que a ampliação, por norma estadual, da excepcional autorização de estabilização daqueles que se vincularam ao serviço público sem concurso público, encontra-se eivada de inconstitucionalidade, por violação aos artigos 10, 129, inciso II, e 140, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso e por ofensa à regra-princípio constitucional do concurso público.

Afirma que ocorreu a ampliação do conteúdo do artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, que garantiu a estabilidade excepcional – e não a efetivação – dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional.

Pois bem. A Suprema Corte tem entendimento pacífico de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra de exigibilidade de concurso público para ingresso no serviço público.

A título de exemplo, cito o aresto do Tribunal Pleno do STF, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 28 E PARÁGRAFOS DO ADCT DA CARTA DE MINAS GERAIS. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT DA CARTA FEDERAL. 1. A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da Carta Federal, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. 2.
A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal
.
Precedentes: ADI 498, rel. Min. Carlos Velloso (DJ de 09/08/1996) e ADI 208, rel. Min. Moreira Alves (DJ de 19/12/2002), entre outros
. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente. (ADI 100, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2004, DJ 01-10-2004 PP-00009 EMENT VOL-02166-01 PP-00001 LEXSTF v. 26, n. 312, 2005, p. 57-63 RTJ VOL-00192-03 PP-00763). (sem grifos no original)

Em termos mais recentes e no mesmo sentido, cito a ADI n.º 4876, julgada pelo Tribunal Pleno do STF em 26/03/2014, em que o Relator, Ministro Dias Toffoli, registrou o seguinte:

[...] Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde.
Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados.
Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Re 7/2/97. [...]. (ADI 4876, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014). (sem grifos no original)

Na hipótese, basta a leitura do trecho submetido à análise deste Colegiado para verificar, de plano, que tal qual alegado pelo Autor, a Requerida, efetivamente, ampliou a exceção inserida no texto constitucional e, de conseguinte, afrontou diretamente o que estabelece o artigo 129, inciso II, da Constituição deste Estado de Mato Grosso, assim redigido:

Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Não há dúvida. Ao garantir estabilidade extraordinária a servidores que não preencheram os requisitos exigidos pelo constituinte originário e tampouco submeteram a concurso público, o trecho é flagrantemente inconstitucional, pois malfere o artigo 129, inciso II, da Constituição deste Estado, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.

Portanto, são desnecessárias maiores considerações quanto ao tema, pois o trecho que garante aos servidores públicos, em exercício na data da promulgação da Emenda à Constituição “há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados” e que não foram admitidos por meio de concurso público, o direito de se aposentar no Regime Próprio de Previdência Social Estadual é manifestamente inconstitucional.

Relembro, por oportuno, que no termo de acordo homologado foram mantidos no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estavam vinculados a esse Regime (aposentados), ou pensionistas na mesma condição.

Também foi assegurado o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preenchem todos os requisitos para aposentadoria até o trânsito em julgado desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Ademais, conforme se observa, as partes anuíram quanto ao efeito do acordo que, conforme o item III, é vinculante “inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, em curso ou passadas em julgado, no sentido de que, mesmo que determinada a extinção do vínculo funcional naqueles processos, decorrentes de vício ou qualquer espécie de ilegalidade no ato de estabilização, caso os servidores já estejam vinculados ao regime próprio da previdência (aposentados), ou preencham os requisitos de aposentação, serão mantidos seus benefícios de proventos e respectivas pensões, quer na folha de pagamento do poder ou órgão ou junto a unidade gestora única da previdência dos servidores quando for efetivadas”.

Diante do exposto,
julgo procedente o pedido
que remanesceu após o acordo já homologado e
declaro a inconstitucionalidade parcial do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso
,
acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021,
especificamente no seguinte trecho
: [...] em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos [...].

É como voto”.

Pois bem. A ação direta proposta tem por objeto da declaração de inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição Estadual de Mato Grosso, oriunda da EC nº 98 de 26.05.2021, que assim dispõe:

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nos termos do que dispõe o art. 38, da Constituição Estadual, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º Fica acrescentado o art. 140-G à Constituição do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

"Art. 140-G. Por motivo de segurança jurídica e de excepcional interesse financeiro e social, os servidores públicos da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso, salvo os exclusivamente comissionados, em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, bem como os que nas mesmas condições estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria terão direito de se aposentar ou de se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual, mantidos os respectivos deveres de contribuição.

Parágrafo único. As contribuições, os proventos de aposentadoria e as pensões serão atualizadas na forma da lei".

Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua promulgação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 26 de maio de 2021.

Original assinado: Dep. Max Russi - Presidente

Dep. Eduardo Botelho - 1º Secretário

Dep. Janaina Riva - 2ª Secretária

Sabe-se que s
ervidor público estabilizado é aquele que antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 prestava serviços a administração pública há pelo menos 05 (cinco) anos. Tais servidores, ainda que tivessem ingressado no serviço público sem concurso, foram estabilizados, nos termos do art. 19 do ADCT/CF/88, que não se confunde com servidor ocupante de cargo efetivo que decorre da prévia aprovação em concurso público.

Acerca desta distinção, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que “independentemente da estabilidade, a efetividade no cargo será obtida pela imprescindível observância do art. 37, II, da Constituição da República”. Assim, a vinculação ao regime próprio de previdência somente é inerente aos servidores efetivos, nos moldes do art. 40 da CF/88. Isto significa que, em tese, os servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT são regidos pelo regime geral de previdência social (INSS).

Logo, aos servidores estabilizados é-lhes assegurado apenas o direito à estabilidade e respectiva permanência no serviço público ocupado,
realidade que não implica no acesso a direito de filiação ao regime próprio
.

A respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT.
IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 604519 AgR, Relator a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 4/10/12) (G.N)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. TEMPO DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE INICIATIVA. LEI 10219/92. REGIME CELETISTA. EQUIPARAÇÃO AOS EFETIVOS. 1. Regime Jurídico. Servidor Público Estadual. Competência Privativa do Chefe do Poder Executivo. Ofende o princípio da reserva de iniciativa a eventual ampliação de incidência de vantagens funcionais sem a participação ativa do Poder competente. 2. Regime celetista. Equiparação.
Os servidores oriundos do regime celetista, mesmo considerados estáveis no serviço público, enquanto nesta situação,
não se equiparam aos efetivos, no que concerne aos efeitos legais que dependam da efetividade
. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte
” (ADI nº 1695/PR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 28/5/04) (g.n)

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1078401, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/12/17; ARE 1082040, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/10/17; ARE 1082040, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/10/17; ARE 1069876, Rel. Min. Dias Tofolli, DJe de 21/9/17.

Portanto, os agentes públicos contemplados pelo art. 19 do ADCT não ostentam o atributo da efetividade, a qual, no entanto, pode ser alcançada caso se submetam a concurso público, nos termos do § 1º do dispositivo.

Assim, tem-se que o artigo 140-G da Constituição Estadual de Mato Grosso viola o artigo 40 da Carta Maior, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“
Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49, de 27/12/05, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Exaurimento da eficácia. Prejudicialidade. Artigo 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08.
Violação do art. 40 da Constituição Federal. Norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional.

Modulação dos efeitos. Procedência parcial
.

1. Com a edição da Resolução nº 3/2015 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, ocorreu o esvaziamento da eficácia do parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49/2005 do mesmo órgão. Nesses casos, tem decidido o Supremo Tribunal Federal pela extinção anômala do processo de controle normativo abstrato, motivada pela perda superveniente de seu objeto, que tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado como do exaurimento de sua eficácia. Precedentes: ADI nº 2859/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/16; ADI nº 4365/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/15; ADI nº 1.979/SC-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 29/9/06; ADI nº 885/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 31/8/01.

2
. O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima
, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08,
promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os “servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual”
,
expressão que acaba por abranger servidores estabilizados
, embora não efetivos,
de que trata o art. 19 do ADCT
. Portanto,
o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal
, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99. (...). 4. Ação julgada parcialmente procedente”.
(STF, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.111 – RORAIMA, RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI, plenário 20-.09.2018) (g.n)

No mesmo sentido:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.
Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes
.

1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.

2.
Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações
. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”
(ARE 1069876 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.11.2017) (g.n)

Ainda:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
TRANSMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. OFENSA À ADI 1.150
. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA”.
(RECLAMAÇÃO 48.339 - BAHIA, RELATORA : MIN. ROSA WEBER) (g.n)

Também no
julgamento da ADI nº 498, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 3º e parágrafos do ADCT do Estado do Amazonas e, por arrastamento, do art. 2º da Lei nº 2.010/1990 e do art. 2º da Lei nº 2.018/1991, ambas da mesma unidade federativa,
por alargarem os limites da estabilidade conferida no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.

O mesmo ocorreu no julgamento da ADI nº 1.150, ocasião em que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da mudança irrestrita do regime jurídico de celetista para estatutário no que abrange empregados admitidos antes da Constituição Federal de 1988, sem a realização de concurso público. Extrai-se do voto condutor do julgado:

“[...] A expressão impugnada "
operando-se automaticamente a transposição dos seus ocupantes
", que se refere aos nomeados interinamente para cargos públicos e aos extranumerários e contratados que ocupam funções que são transformadas em cargos de provimento efetivo,
diz respeito, sem dúvida alguma, a servidores que não são concursados (art. 37, II, da Constituição)
e que, ou também não foram estabilizados por força do disposto no artigo 19 do ADCT da atual Constituição, ou, se alguns o foram, não se submeteram ao concurso para fins de efetivação a que alude o citado dispositivo do ADCT.

Ora, a transposição automática a que se refere esse dispositivo
equivale ao aproveitamento de servidores públicos não concursados em cargos para cuja investidura a atual Constituição exige a submissão aos concursos aludidos no artigo 37, II,
de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT.
Portanto, a expressão em causa ("operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes") é inconstitucional por ofensa aos dispositivos constitucionais acima referidos
”.
(g.n)

Em outra ocisão, como citado anteriormente, no julgamento da ADI nº 5.111, a Suprema Corte declarou patente à inconstitucionalidade da expressão
“bem como, os
servidores declarados estáveis
, nos termos da
Constituição estadual
”,
constante do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 54, de 31/12/2001, do Estado de Roraima,
por violação do art. 40 da Constituição Federal
.

Pretendia-se definir as pessoas que podem participar do Regime Próprio de Previdência do Estado de Roraima,
incluindo nesse rol

“
servidores declarados estáveis
, nos termos da Constituição estadual”
.

Neste caso específico,
após julgar procedente a ADI
, modularam-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade porquanto decorridos cerca de 10 (dez) anos desde a edição do dispositivo questionado, assim como foi a providência adotada na ADI nº 4.876, onde igualmente foram modulados os efeitos.

Aqui não poderia ser diferente, notadamente porque a
interpretação da norma administrativa deve se dar de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação (Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999).

O dispositivo questionado, que teve redação conferida pela EC nº 98/2021, decorreu de determinadas situações jurídicas já consolidadas por longos anos, por erro da própria administração, que não observou a regra do artigo 40 da Constituição Federal.

Mas, se de um lado a conclusão do julgado espelha a necessária lealdade de todos quantos tem o poder-dever de preservação da ordem jurídico-constitucional, forjada pelo poder constituinte originário – expressão máxima do poder -, de outro, não se pode deixar ao largo os valores implícitos, embutidos na mesma carta politica, ou ainda que surgem na convivência social, não raro passíveis de mutações.

Por isso é que é sempre bom sentir que o quanto se decide no plano normativo abstrato, o efeito correspondente acaba por refletir, no plano fenomênico, fático, sobre pessoas - seres humanos – que por anos a fio – 30 anos, ou até mais - dedicaram parcela significativa de sua existência no labor em prol do interesse social, mas também na expectativa, aliás justa, de retribuição na última fase da vida.

Assim, com fundamento no princípio da boa-fé, segurança jurídica, da confiança antes adquiridos, propõe-se a restrição dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que sejam deles ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, estejam vinculados ao RPPS (Regime de Previdência Social) do Estado de Mato Grosso (já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso).

A Suprema Corte de Justiça tem prestigiado o princípio da segurança jurídica no reconhecimento da regularização de admissões no âmbito da Administração Pública, estabilizadas e convalidadas pelo decurso do tempo, beneficiando particulares de boa-fé (MS 22357, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 05-11-2004).

Nessa linha de intelecção, tem-se que o acordo celebrado e chancelado monocraticamente pela eminente Relatora que, inclusive, acarretou na extinção parcial da presente ação, não merece homologação pelo plenário deste e. Órgão Especial porque ocorreu em desconformidade com a cláusula de reserva de plenário (Artigo 97, CF).

Explica-se. A Ação Direta de Inconstitucionalidade não guarda pertinência subjetiva própria das demais ações, nas quais se discute direito subjetivo individual ou mesmo tratado, a título coletivo.

Daí por que se diz que essa natureza de ação não tem propriamente partes, mas apenas legitimados
in numerus clausus
. A sensibilidade é de tal grandeza que não se admite nem mesmo disponibilidade no plano procedimental (art. 5º da Lei 9.868/99).

Nessa perspectiva, conclui-se que não há espaço para seu julgamento (
homologação
e
parcial extinção da ação
) por decisão monocrática, nem mesmo em caráter cautelar, salvo as exceções expressamente previstas, mas sempre passível de ratificação colegiada.

Por oportuno, colaciona-se o acordo homologado pela e. Relatora:

“I – manter no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estiverem vinculados a esse regime (servidores já aposentados), ou pensionistas na mesma condição;

II – Será assegurado o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preencham todos os requisitos para aposentadoria até o trânsito em julgado da presente ação direta;

III – O acordo nesta ação direta produz efeitos vinculantes, inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, em curso ou passadas em julgado, no sentido de que, mesmo que determinada a extinção do vínculo funcional naqueles processos, decorrentes de vício ou qualquer outra espécie de ilegalidade no ato de estabilização, caso os servidores já estejam vinculados ao regime próprio da previdência (aposentados), ou preencham os requisitos de aposentação, serão mantidos seus benefícios de proventos e respectivas pensões, quer na folha de pagamento do poder ou órgão ou junto unidade gestora única da previdência dos servidores quando for efetivada;

Dessa forma,
deverá prosseguir a presente ação
(...)
para que o Tribunal de Justiça se pronuncie sobre a inconstitucionalidade da expressão
“[...] em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante esse período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidas sem concurso público de provas e títulos, [...]”. (art. 140-G, da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021)”.

Observa-se que, por meio do referido acordo, busca-se, na verdade, a declaração de constitucionalidade do artigo 140-G da Constituição Estadual, o que não se admite por órgão fracionário.

E mais: pretende-se, por meio do acordo,
assegurar o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preencham todos os requisitos para aposentadoria
até o trânsito em julgado da presente ação direta
, bem assim produzir
efeitos vinculantes
, inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, em curso ou passadas em julgado ou, extinção de vínculo, decorrente de algum vício ou ilegalidade.

Daí concluir-se, então, que a ação proposta comporta exame colegiado de seu conteúdo por inteiro de todos os dispositivos postos em aparente desconformidade com a Carta Política. Bem espelha essa realidade a Súmula Vinculante nº 10 do STF,
in verbis
:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

Não fosse suficiente, a expressão declarada inconstitucional pela e. Relatora:
[...] em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos [...]
acha-se inserida dentro do texto do artigo 140-G da Constituição Estadual, que assim está redigido:

"Art. 140-G Por motivo de segurança jurídica e de excepcional interesse financeiro e social, os servidores públicos da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso, salvo os exclusivamente comissionados,
em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos
, bem como os que nas mesmas condições estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria terão direito de se aposentar ou de se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual, mantidos os respectivos deveres de contribuição.

Parágrafo único As contribuições, os proventos de aposentadoria e as pensões serão atualizadas na forma da lei".

O artigo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional em toda sua essência, de modo que não há como ‘homologar’ parte do acordo que engloba o mencionado artigo e ‘julgar parcialmente extinta a ação’ e, lado outro, declarar inconstitucional apenas parte de seu texto, sob pena de violação, frisa-se, da súmula vinculante nº 10 do STF.

Assim sendo, a norma impugnada, ao atribuir à condição de servidores estáveis aos servidores estabilizados da
administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso
e franquear-lhes o Regime Próprio de Previdência Social Estadual, para fins de aposentadoria, afrontou o artigo 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Assim, de fato, as normas impugnadas na presente ação direta são inconstitucionais.

Posto isso, com a devida vênia da e. Relatora
julga-se totalmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I).

No entanto,
voto no sentido de modular os efeitos da declaração
, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3º VOGAL):

Eminentes Pares:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, no tocante à possibilidade de se firmar acordo coletivo em ação direta de inconstitucionalidade e quanto à modulação dos efeitos no caso concreto.

A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98, de 26 de maio de 2021, do Estado de Mato Grosso, a qual apresenta o seguinte teor:

“Emenda Constitucional nº 98 de 26/05/2021

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nos termos do que dispõe o art. 38, da Constituição Estadual, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º Fica acrescentado o art. 140-G à Constituição do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

Art. 140-G. Por motivo de segurança jurídica e de excepcional interesse financeiro e social, os servidores públicos da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso, salvo os exclusivamente comissionados, em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, bem como os que nas mesmas condições estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria terão direito de se aposentar ou de se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual, mantidos os respectivos deveres de contribuição.

Parágrafo único. As contribuições, os proventos de aposentadoria e as pensões serão atualizadas na forma da lei”.

Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua promulgação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 26 de maio de 2021.

Original assinado: Dep. Max Russi - Presidente

Dep. Eduardo Botelho - 1º Secretário

Dep. Janaina Riva - 2ª Secretária

Alegou o proponente que “
a ampliação, por norma estadual, da excepcional autorização de estabilização daqueles que se vincularam ao serviço público sem concurso público, encontra-se eivada de inconstitucionalidade, por violação aos artigos 10, 129, II, e 140, parágrafo único da Constituição do Estado de Mato Grosso e por ofensa à regra-princípio constitucional do concurso público
”.

Em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça aditou à inicial, vindicando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 140-G, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021, e, por arrastamento, da expressão “dos servidores estabilizados constitucionalmente” contida no art. 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, por violação aos artigos 10, 129, II e 140, parágrafo únicos da Constituição do Estado de Mato Grosso e por ofensa à regra-princípio constitucional do concurso público.

Ocorre que, conforme noticiado nestes autos, o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso firmaram acordo, o que foi homologado pela eminente Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva (Id. 12628195), com a seguinte deliberação,
in verbis
:

“As partes concordam que
:

Item I - Serão mantidos no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estiverem vinculados a esse Regime (servidores já aposentados), ou pensionistas na mesma condição;

Item II – Será assegurado o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preencham todos os requisitos para aposentadoria até o trânsito em julgado da presente ação direta;

Item III – O acordo nesta ação direta produz efeitos vinculantes, inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, em curso ou passadas em julgado, no sentido de que, mesmo que determinada a extinção do vínculo funcional naqueles processos, decorrentes de vício ou qualquer espécie de ilegalidade no ato de estabilização, caso os servidores já estejam vinculados ao regime próprio da previdência (aposentados), ou preencham os requisitos de aposentação, serão mantidos seus benefícios de proventos e respectivas pensões, quer na folha de pagamento do poder ou órgão ou junto a unidade gestora única da previdência dos servidores quando for efetivadas;

A ação teve prosseguimento para pronunciamento sobre a inconstitucionalidade da expressão “
em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos”.

De início, entendo que a norma em discussão, ao ampliar o conteúdo do artigo 19 do ADCT, o qual garantiu apenas estabilidade excepcional – não a efetivação – dos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas que estavam em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos na data da promulgação da Constituição Federal, de fato, é inconstitucional, porquanto é uníssono o entendimento de que os servidores abrangidos por tal benefício não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência social (art. 140, parágrafo único, da Constituição Estadual e art. 40,
caput
, da CF).

Portanto, ao garantir estabilidade excepcional a servidores que não preencheram os requisitos exigidos pelo constituinte originário e tampouco submeteram a concurso público a norma é inconstitucional (violação ao princípio do concurso público, artigo 129, II, da Constituição Estadual e artigo 37, II, da Constituição Federal).

De igual modo, a expressão “dos servidores estabilizados constitucionalmente” contida no art. 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, o qual inclui os servidores estabilizados constitucionalmente no Regime Próprio de Previdência Social que é exclusivo para servidores detentores de cargo público efetivo.

Assim, é inequívoca a inconstitucionalidade do artigo 140-G, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021, e, por arrastamento, da expressão “dos servidores estabilizados constitucionalmente” contida no art. 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 560/2014 (que dispões sobre a criação do MTPREV).

A propósito, trago à colação julgado do Órgão Especial no mesmo sentido,
in verbis
:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 4º, 105, 118 E 122 DA LEI COMPLEMENTAR N. 3.787/2012 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE –
ESTABILIDADE CONCEDIDA PELO ARTIGO 19 DO ADCT/88 – DIFERENÇA DE EFETIVIDADE – ALCANÇADA APENAS POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – REGIME PREVIDENCIÁRIO ÚNICO – EXCLUSIVIDADE DE SERVIDOR EFETIVO – ARTIGO 140 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
– PLANO DE CARREIRA – EXCLUSIVIDADE DE CARGO PÚBLICO DE SERVIDOR EFETIVO – PRECEDENTE DO STF – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 105, 118 E 122 DA LEI COMPLEMENTAR N. 3.797/2012 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. O artigo 19 do ADCT/88 concedeu a estabilidade excepcional aos servidores públicos não concursados que, quando da promulgação da Constituição de 1988, preenchessem os requisitos ali descritos, passando a gozar de estabilidade usufruída pelos servidores efetivos, sem, contudo, ocuparem cargo público.
A Constituição Estadual é expressa ao condicionar a investidura em cargo público à aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual. As disposições contidas nos referidos artigos violam a Constituição Estadual, mormente, porque tratam os servidores estáveis e efetivos de forma igualitária e concede aos primeiros vantagens que, por força de lei, são exclusivas dos servidores investidos no serviço público por meio de concurso público (efetivos). Impõe-se reconhecer que a equiparação de servidores estáveis e efetivos fere frontalmente os princípios instituídos pela Constituição Estadual, em especial, ao que dispõe o artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual
.” (TJ-MT - ADI: 10138113720178110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 20/08/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 03/09/2020) (destaquei)

Dito isso, passo a análise da possibilidade ou não de se homologar acordo em ação direta de inconstitucionalidade.

É sabido, que o Supremo Tribunal Federal, no bojo de uma ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 165/DF) já se manifestou acerca da possibilidade de celebração de acordos no âmbito de processo de natureza objetiva, o que permite concluir pela sua viabilidade inclusive em ADI e ADC.

Vejamos,
in verbis
:

“
Nesse aspecto, esclareço que há, subjacente ao presente feito, um notável conflito intersubjetivo, o qual comporta uma solução amigável por meio do acordo apresentado para homologação.
Assim, ao homologá-lo, o Supremo Tribunal Federal não estará chancelando nenhuma interpretação peculiar dada à lei. Pelo contrário, não obstante o ajuste proposto veicule diversas teses jurídicas, a homologação não as alcança, nem as legitima, abrangendo tão somente as disposições patrimoniais firmadas no âmbito da disponibilidade das partes.
”

(ADPF 165 Acordo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 31-03-2020 PUBLIC 01-04-2020) (destaquei)

Do julgado, verifica-se que a homologação do acordo pela Suprema Corte não chancela ou legitima quaisquer teses jurídicas defendidas naquela ação, podendo abranger tão somente aspectos patrimoniais no âmbito da disponibilidade das partes.

A propósito, com base nesse fundamento proferi decisão de homologação de acordo nos autos da ADI n. 1002008-18.2021.8.11.0000.

Ocorre que, na presente ação direta de inconstitucionalidade, entendo pela inviabilidade da homologação do acordo, pois não se pode admitir a transação entabulada entre as partes, quando a norma objeto deste é indubitavelmente portadora de mácula insuperável, até porque, estar-se-ia indiretamente burlando o próprio sistema constitucional através de uma artimanha processual.

Além disso, não há como
restringir o objeto da presente ação, porquanto tal providência revela-se incompatível com o sistema de controle de constitucionalidade, pois equivaleria à desistência parcial da ação, o que é vedada taxativamente pela Lei n. 9.868/1999, ao dispor em seu art. 5º que, “
proposta a ação direta, não se admitirá desistência
”.

Sobre o assunto, o STF nos autos da ADI 4507/DF, da Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, decidiu ser inviável se restringir o objeto da ADI por emenda à inicial, uma vez que a pretensão do autor se equivaleria à desistência parcial da ação (ADI 4507, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020).

Com efeito, a partir do ajuizamento da ação passa a valer o princípio da indisponibilidade do interesse público, independentemente dos interesses das partes envolvidas.

Assim, o legitimado para a ação não é o titular da pretensão material, de modo que, por isso, não pode desistir de direito que não lhe pertence.

De outro lado, visando preservar o direito daqueles que, ao tempo da decisão final da presente ação, estejam vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, ou tenham implementado os requisitos para obtenção de aposentadoria ou outro benefício previdenciário, ainda que não tenham ingressado por intermédio do concurso público, cabe a modulação dos efeitos da decretação de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 98/2021, na forma do artigo 27 da Lei n. 9.868/1999.

Cito,
in verbis
:

“
Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado
”.

Como já salientado, a modulação visa mitigar os efeitos de uma situação fática consolidada e vivenciada pelos servidores que já foram aposentados ou já preencheram os requisitos para a aposentadoria, assim como os pensionistas na mesma condição.

A exclusão e transferência para o regime geral da previdência social de servidores que contribuíram durante longo período para o regime próprio de previdência social, encontra-se em dissonância dos princípios da boa-fé, da isonomia, da segurança jurídica e da não surpresa.

Daí a razão pela qual, se mostra possível fazer a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade somente para frente (
ex nunc
), de modo a inviabilizar a concessão de novas aposentadorias com apoio na lei inconstitucional, e por outro lado, preservar àquelas já concedidas.

Nesse sentido, colaciono julgados sobre o assunto,
in verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO APOSENTADOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS ATÉ QUE SEJA EFETIVADA A MIGRAÇÃO PARA O REGIME GERAL. SEGURANÇA JURÍDICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1.
O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de, em casos excepcionais, considerados os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, “ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores” (ADI 1301 ED, Rel. Min. Roberto Barroso).
Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1214469 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) (destaquei)

“PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE MODULAR EFEITOS
. 1. Admite-se, excepcionalmente, a modulação de efeitos em sede de embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo de que os fundamentos não tenham sido previamente suscitados. Nesse sentido: ADI-ED nº 2.797, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 28.02.2013. 2.
Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande Norte, no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado
. Precedente representativo: ADI nº 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.07.2014. 3. Embargos de declaração providos.” (ADI 1301 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 18-09-2018 PUBLIC 19-09-2018) (destaquei)

Isso posto, peço vênia à Relatora, para declarar nula a decisão de homologação do acordo realizado nesta ADI e, via de consequência
, julgar procedente o pedido
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021 e, também,
a expressão “dos servidores estabilizados constitucionalmente” contida no art. 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

Como a declaração de inconstitucionalidade pode causar prejuízos incomensuráveis aos aposentados e pensionistas e, àqueles que tenham ao tempo desta decisão final implementado os requisitos para obtenção de aposentadoria ou outro benefício, seus efeitos devem ser modulados com aplicação do efeito
ex nunc
, a partir da data da publicação do julgamento da presente ação.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL):

Egrégio Colegiado,

O tema em mesa refere-se à Ação Direita de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça desta unidade da federação, tendo como objeto o artigo 140-G, da Constituição Estadual, como também a expressão “dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente”, constante do artigo 2
o
, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014, que possibilitam, em síntese, que servidores públicos que não tenham se submetido a concurso público possam se aposentar pelo Regime Próprio de Previdência do Estado.

Argumentou o promovente da presente ação, em resumo, que os dispositivos atacados violam os artigos 10, 129, inciso II, e 140, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso, além de ofender o princípio constitucional do concurso público, já que o Regime Próprio de Previdência do Estado é destinado, exclusivamente, aos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, ou seja, aqueles que ingressaram na carreira por concurso público.

No trâmite da ação originária veio uma pretensão conjunta com os protagonistas, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, o Presidente da Assembleia Legislativa, o Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa e o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, os quais requereram a homologação de acordo parcial, celebrado entre eles, nos seguintes termos:

Item I – Serão mantidos no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estiverem vinculados a esse Regime (aposentados), ou pensionistas na mesma condição;

Item II – Será assegurado o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preencham todos os requisitos para aposentadoria até o trânsito em julgado da presente ação direta;

Item III – O acordo nesta ação direta produz efeitos vinculantes, inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, em curso ou passadas em julgado, no sentido de que, mesmo que determinada a extinção do vínculo funcional naqueles processos, decorrentes de vício ou qualquer espécie de ilegalidade no ato de estabilização, caso os servidores já estejam vinculados ao regime próprio da previdência (aposentados), ou preencham os requisitos de aposentação, serão mantidos seus benefícios de proventos e respectivas pensões, quer na folha de pagamento do poder ou órgão ou junto a unidade gestora única da previdência dos servidores quando for efetivadas;

No tocante à outra parte do pedido, postularam o prosseguimento da ação, para que fosse, ao final, declarada a inconstitucionalidade da expressão

(...) em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos desconstinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio da Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, (...) (art. 140-G, da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional n. 98/2021).

A doutra Relatora, a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, na condução do processo, na data de 06/05/2022, homologou o acordo extrajudicial e, consequentemente, julgou, parcialmente, extinta, com resolução do mérito, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (art. 487, CPC), e determinou o prosseguimento do feito, para que fosse realizado o julgamento acerca da expressão acima transcrita, portanto, acolheu aquele requerimento formulado pelas diversas partes.

Trazido a julgamento pelo Colegiado, a ínclita Relatora ratificou a homologação e julgou procedente o pedido remanescente, declarando a inconstitucionalidade parcial do artigo 140-G, da Constituição Estadual.

Eis, em síntese, o contexto jurídico-processual.

Esclareço, incialmente, que o mote do pedido de vista compartilhado decorreu do ato processual de homologação do acordo no bojo de uma ação direta de inconstitucionalidade.

Relembro que, aliás, já colocado nesse julgamento, o nosso controle abstrato de normas é um processo de natureza objetiva, sem contraditório, com marcas expressivas de impessoalidade, o que implica dizer, num primeiro momento, que não há de se cogitar a existência de um interesse jurídico subjetivo e específico do promovente da ação, já que o “interesse público” é prevalecer, na expressão mais ampla, a autoridade da Constituição.

Não por acaso, o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento pacífico, no sentido de que o princípio da indisponibilidade rege o processo de controle concentrado de constitucionalidade, o que impede, por exemplo, a desistência da ação já ajuizada, cuja ideia, aliás, foi positivada no artigo 5
o
, da Lei Federal n. 9.868/1999, ao dispor que, “proposta a ação direta, não se admitirá desistência”.

E nisso há uma razão de ser, na medida que, se o legitimado para a ação não é o titular da pretensão material, ele não deve desistir de direito que não lhe pertence.

Nessa linha de raciocínio, entendo que idêntica lógica aplica-se, quando o objeto da ação de controle de constitucionalidade for restringido, ou esvaziado, por meio de um acordo homologado judicialmente, pois, também, haveria efeito equivalente à desistência da ação.

E, no presente caso, isso, de fato, ocorreu, como se pode ver da decisão proferida pela douta Relatora (id. 126258195) que, ao julgar, parcialmente, extinta, com resolução do mérito, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, acabou por inviabilizar o controle de constitucionalidade de toda a norma impugnada pelo Colegiado, que detém o Poder constitucional para fazê-lo.

Foi dito pela própria Relatora, que esta não é uma questão desconhecida do Plenário, ou seja, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, lançado no julgamento da ADPF n. 165, que
tratava das perdas com expurgos inflacionários dos planos Bresser, Verão e Collor,
em que foi admitido e homologado acordo coletivo que, na prática, importou no esvaziamento do controle de constitucionalidade, com extinção do processo, nos termos do artigo 487, III, do CPC. Vê-se, com isso, que tal questão é diametralmente oposta à deste processo, não se podendo aplicar-lhe, linearmente.

Aliás, o Ministro Marco Aurélio, à época, fez registrar, naquele julgamento, diversamente do que ocorre na ADI e na ADC, na ADPF, não há vedação legal à disponibilidade do objeto (Lei Federal n. 9.882/1999). Assim, embora seja cabível o acordo coletivo no âmbito da ADPF, não seria viável em ADI e nem em ADC, pois estes são processos de índole indisponíveis, justamente por força do artigo 5
o
, da Lei Federal n. 9.868/1999.

Como alhures dito, a questão de fundo, objeto do acordo firmado naquela ADPF (
perdas com expurgos inflacionários dos planos Bresser, Verão e Collor) é matéria de direito patrimonial e de caráter privado, logo, disponíveis, diferentemente do que foi objeto do acordo realizado nesta ADI, qual seja, relativo a regime jurídico administrativo de servidor público com reflexos previdenciários, ou seja, normas de caráter público, indisponíveis e cogentes, impossíveis, por natureza, de serem transacionadas.

Feitas essas considerações, entendo, então, que, no caso específico, não é factível, diante da ideia de indisponibilidade do processo de controle concentrado de constitucionalidade e da natureza das normas questionadas, a realização de acordo e, consequentemente, a sua homologação, que acabou, na prática, por afastar a apreciação objetiva, pelo Judiciário, da inconstitucionalidade da norma atacada em sua totalidade, diria, até, ocorrido uma usurpação da competência deste Colegiado.

Outro ponto de destaque diz respeito ao conteúdo do acordo, especialmente o seu item III, ao dispor que o acordo produzirá efeitos vinculantes, inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, transitadas em julgado, ou seja, há a caracterização de inconstitucionalidade material, porquanto afasta a coisa julgada sem o procedimento próprio da ação rescisória, logo, incorre em nítida violação ao artigo 5
o
, inciso XXXVI, da CRFB, ao estabelecer que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Por essas razões, tenho que a decisão de homologação deve ser anulada por este Colegiado, e, como efeito, devolvido o conhecimento pleno da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou seja, todos os pedidos.

Do Mérito
.

Dito isso, passo ao exame do mérito da presente ADI e adianto, desde logo, que o pedido é
procedente
.

Com efeito, o artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso
[1]
, acrescido ao texto da Carta pela Emenda Constitucional n. 98/2021, e a expressão “dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente”, constante do artigo 2
o
, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014, possibilitam que os servidores públicos que não tenham se submetido a concurso público possam se aposentar pelo Regime Próprio de Previdência do Estado.

Ocorre que o artigo 140, parágrafo único, da Constituição Estadual, estabelece, expressamente, que “o servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40, da Constituição Federal”, e esse artigo da CRFB dispõe:

Art. 40. O
regime próprio de previdência social
dos
servidores titulares de
cargos efetivos
terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Destaquei).

Assim, somente poderão se aposentar pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos aqueles servidores que exercem cargo de provimento efetivo, ou seja, aqueles que exercem cargo em decorrência da sua aprovação em concurso público, afastando-se desse regime os não concursados e os estabilizados.

Essa é, aliás, a orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal
, in verbis
:

Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49, de 27/12/05, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Exaurimento da eficácia. Prejudicialidade. Artigo 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08. Violação do art. 40 da Constituição Federal. Norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Com a edição da Resolução nº 3/2015 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, ocorreu o esvaziamento da eficácia do parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49/2005 do mesmo órgão. Nesses casos, tem decidido o Supremo Tribunal Federal pela extinção anômala do processo de controle normativo abstrato, motivada pela perda superveniente de seu objeto, que tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado como do exaurimento de sua eficácia. Precedentes: ADI nº 2859/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/16; ADI nº 4365/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/15; ADI nº 1.979/SC-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 29/9/06; ADI nº 885/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 31/8/01. 2.
O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove
ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os “servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual”, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal
, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte
. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99. 3. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para que sejam ressalvados da decisão aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Roraima, exclusivamente para efeito de aposentadoria. 4. Ação julgada parcialmente procedente. (ADI 5111, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, public. 03-12-2018). (Destaquei).

Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária.
Servidores públicos detentores da estabilidade
excepcional do art. 19 do ADCT.
Inclusão no regime próprio de previdência social
.
Impossibilidade
. Jurisprudência da Corte. Cláusula de reserva de plenário. Inexistência de afronta. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. 2.
Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações
. 3. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, na medida em que o Tribunal de origem se apoiou em julgados do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1347392 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, public. 15-03-2022). (Destaquei).

Desse modo, a ação é procedente, porquanto os dispositivos impugnados estão em rota de colisão com artigo 140, parágrafo único, da Constituição Estadual e com o princípio constitucional do concurso público, positivado no artigo 129, II, da mesma Carta Estadual.

Não obstante, a vista de existirem servidores que não se submeteram a concurso público e já estarem aposentados pelo Regime Próprio, bem como aqueles que já preencheram os requisitos para a sua aposentadoria, além dos pensionistas, por razões de segurança jurídica e por uma questão de humanidade, prudente promover a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 27, da Lei n. 9.868/1999, para ressalvar as pessoas que se encontram nessas situações consolidadas.

Forte nessas razões, sem maiores digressões, voto, num primeiro momento, para
revogar
a decisão homologatória do acordo (id. 126258195) e, quanto ao mérito, julgo plenamente
procedentes
os pedidos da ação, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição Estadual, com a redação da Emenda Constitucional n. 98/2021, e, também, da expressão “dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente”, constante do artigo 2
o
, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014, modulando-se os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 27, da Lei n. 9.868/1999, para que sejam ressalvados da decisão aqueles que, até a data de publicação deste julgamento, já estejam aposentados, ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, ou já sejam pensionistas, sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, mantidos os respectivos deveres de contribuição.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (9º VOGAL):

Senhora Presidente,

Eu já votei neste processo?

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (11ª VOGAL/PRESIDENTE):

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

Vossa Excelência não votou, pois não estava presente na sessão que iniciou o julgamento. Indago, se Vossa Excelência encontra-se em condições de proferir voto.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (9º VOGAL):

Eminentes pares,

Há uma questão de ordem processual que devemos obedecer, se a eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva julgou apenas parte da ação e consignou como válida aquela homologação, e este Órgão entende que deve ser pela totalidade, acredito que por uma questão de ordem, o processo deve retornar à relatora para que faça o voto pela totalidade.

Entendo que como membros, não podemos julgar esta questão de mérito, antes do posicionamento da eminente Relatora.

É apenas uma questão de ordem processual, porque a relatora
consignou o acordo como válido e julgou parcialmente a ação.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (11ª VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

Salvo melhor juízo, não há necessidade de o processo retornar à relatora.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL):

A Relatora considerou válido o acordo, e estamos considerando inválido, ou seja, a relatora apreciou o mérito.

É o caso de colher apenas os votos dos outros membros.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, com os adendos do Desembargador José Zuquim Nogueira e Desembargador Márcio Vidal.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6º VOGAL):

Acompanho o voto do 1º vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges.

O acordo não pode ser realizado, pois é necessário observar a cláusula de reserva de plenário.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (7º VOGAL):

Senhora Presidente,

Parabenizo o Desembargador Guiomar Teodoro Borges, pelo brilhante voto que proferiu. Em 22 (vinte e duas) laudas, dirimiu toda a questão, cujo voto é digno de uma moldura, ao rejeitar o acordo e julgar a ação totalmente procedente, e também resolveu a questão social ao modular o efeito.

Portanto, deu-se a segurança jurídica, e não tenho dúvida em acompanhá-lo integralmente.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (11ª VOGAL/PRESIDENTE):

O voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges não é apenas técnico, é social.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (7º VOGAL):

Resolveu a questão social dando segurança jurídica.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (8º VOGAL):

Senhora Presidente, eminentes Pares, Douto Procurador, servidores,

Acompanho, sem dúvida alguma, o brilhante voto apresentado pelo insigne Desembargador Guiomar Teodoro Borges, com as achegas do Desembargador José Zuquim Nogueira e Desembargador Márcio Vidal.

E como bem posto pelo Desembargador Paulo da Cunha acerca do voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, também posso afirmar que é de uma preciosidade jurídica, porquanto cuidou não apenas das questões técnicas, mas também da social, deu a segurança jurídica e amparou aqueles que já estão aposentados e pensionistas.

Como mencionou o Desembargador Márcio Vidal, assegurando a dignidade da pessoa humana, pois, após aposentado, perder os direitos adquiridos, seria um trauma social.

Com essas breves considerações, com a devida vênia da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, eu acompanho o voto da divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (10º VOGAL):

Acompanho a divergência pelos motivos já expostos e fundamentos explicitados.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (11ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Declino de proferir meu voto, porque não estava presente no início da votação, portanto não ouvi o voto da Relatora.

Consulto se o Desembargador Orlando de Almeida Perri, Desembargador Sebastião Moraes Filho e Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha estão em condições de votar.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5º VOGAL):

Senhora Presidente,

Não me sinto habilitado a votar.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (9º VOGAL):

Senhora Presidente,

Não tenho condições de votar, porque não ouvi o voto da Eminente Relatora, e por outro lado, é entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que apenas pode participar da votação aqueles que tiveram acesso ao relatório.

Existe essa jurisprudência firmada pelo STJ, portanto, me declaro impedido de apreciar a questão.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL):

Desembargadora Presidente,

Apenas quero lembrá-la do
quórum,
porque é preciso um
quórum
mínimo, e, também, com relação à modulação proposta, inicialmente, pelo colega Desembargador Guiomar Teodoro Borges, que estou acompanhando e o Desembargador José Zuquim Nogueira, obviamente, todos aqueles que acompanharam a divergência.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (11ª VOGAL/PRESIDENTE):

Precisamos de um voto para modular os efeitos.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (12º VOGAL):

Senhora Presidente,

Sinto-me habilitado a votar, porque assisti pela plataforma do YouTube a sessão anterior, tive acesso ao voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, assim como recebi o voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, que em seu voto transcreveu o voto da relatora, assim estou apto a votar.

Peço vênia à Douta Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges, exatamente na forma de sua conclusão, tanto para julgar totalmente procedente, assim como modulando os efeitos da declaração.

É como voto.

[1]

Art. 140-G Por motivo de segurança jurídica e de excepcional interesse financeiro e social, os servidores públicos da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso, salvo os exclusivamente comissionados, em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, bem como os que nas mesmas condições estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria terão direito de se aposentar ou de se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual, mantidos os respectivos deveres de contribuição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022